Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-15.2022.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo. Fraude cometida por estelionatário que se vale de anúncios publicados no site OLX. Pedido de rescisão contratual e reintegração de posse do caminhão promovido pelo vendedor, que, induzido em erro por estelionatário, transfere o veículo a terceiro. Alegação de boa-fé dos Réus desprestigiada porque não comprovaram que transferiram qualquer valor: ao Autor ou a

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo. Fraude cometida por estelionatário que se vale de anúncios publicados no site OLX. Pedido de rescisão contratual e reintegração de posse do caminhão promovido pelo vendedor, que, induzido em erro por estelionatário, transfere o veículo a terceiro. Alegação de boa-fé dos Réus desprestigiada porque não comprovaram que transferiram qualquer valor: ao Autor ou a terceiro. Ação procedente. Recurso provido.